Tribunal: TJDFT
Processo: 0718861-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0718861-91.2018.8.07.0001 APELANTE: BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA, SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP APELADO: SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante Santé Produtos Hospitalares Ltda – EPP para que se manifeste sobre a preliminar de inovação recursal arguida nas contrarrazões Id. 22959810. Brasília, 9 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora